Tribunal: STF
Processo: AI 510244
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Dano moral.
 Indenização. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Súmula
279. Não se admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, e, muito menos, pretensão de reexame de
 provas.
2. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Dano moral.
 Indenização. Índice de correção monetária. Salário mínimo. Ofensa
ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Agravo regimental provido
em parte.  Precedentes. O art. 7º, IV, da Constituição Federal veda
o uso do salário mínimo como índice de atualização monetária de
indenização fixada em sentença.